Tribunal: TJES
Processo: 0001453-92.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001453-92.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ARMA DE USO RESTRITO
–
CONSUNÇÃO – REDIMENSIONAMENTO PENA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
S
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita (HC n. 181.400/RJ, Quinta Turma, Ministr
o
Marco Aurélio Belliz
z
e, DJe 29/6/2012).

2.
Assim, pela narrativa exposta, ficou evidente que o uso da arma de fogo estava diretamente ligada ao comércio de entorpecentes, sendo este o único motivo pelo qual
a arma
foi entregue para o apelante. Destaco, ainda, que segundo os depoimentos colhidos no curso processual, a referida arma foi encontrada, inclusive, dentro da bolsa, junto com as drogas.

3
.
Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001453-92.2023.8.08.0012

APELANTE: PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GERSON BRENO PASSOS LOPES - ES36054

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, cuidam
os autos de
Apelação Criminal interposta por
PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0001453-92.2023.8.08.0012
, norteou a condenação do
recorrente
à pena de
04
(
quatro
) anos
e
0
8
(
oito
)
meses
de reclusão
,
além do pagamento de
196 (cento e noventa e seis)
dias-multa,
pela prática do
s delito s previsto s no s art.
33, da Lei n. 11.343/06,

e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03
.

Insurge-se o apelante especificamente quanto a
aplicação do concurso material entre os delitos, em detrimento do princípio da consunção. Por fim, requer a isenção das custas processuais.

Contra-argumentos apresentados pelo
des
provimento
do recurso, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o anseio
da defesa
merece prosperar.

Primeiramente destaco que a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, e exatamente por isso não foram objeto de insurgência.

Inclusive, destaco que o Policial Militar ouvido em juízo confirmou os termos narrados na denúncia, acrescentando que o local em que ocorreu a apreensão é de intenso tráfico, mas que foi a primeira vez que viu o apelante lá.

O recorrente, por sua vez, também confirma a narrativa da denúncia, deixando claro que lhe foi entregue a bolsa com os entorpecentes e a arma, e que aquele seria o seu primeiro dia vendendo drogas.

Nesse sentido, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita (HC n. 181.400/RJ, Quinta Turma, Ministr Marco Aurélio Bellize, DJe 29/6/2012).

Assim, pela narrativa exposta, ficou evidente que o uso da arma de fogo estava diretamente ligada ao comércio de entorpecentes, sendo este o único motivo pelo qual
a arma
foi entregue para o apelante. Destaco, ainda, que segundo os depoimentos colhidos no curso processual, a referida arma foi encontrada, inclusive, dentro da bolsa, junto com as drogas.

Destaco jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ART. 14, LEI 10.826/03. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DA ARMA NO CONTEXTO DO TRÁFICO. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. ETAPA MÉDIA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciado o nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e a prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, aquela conduta é absorvida por esta, razão pela qual, deve ser feita a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a causa de aumento referida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.
2. Sendo igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, por serem afetas à personalidade do agente, devem merecer o mesmo peso, razão pela qual devem ser compensadas. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(ApCrim nº 0001367-81.2021.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Relator Des. Fernando Zardini Antonio, Data: 03/07/2023).

Ante o exposto, acolho as teses da defesa para afastar o concurso material e reconhecer que a conduta do recorrente se amolda na norma contida no art.
33 c/c art.
40, IV,
ambos
da Lei nº 11.434/06,
absolvendo-o, portanto, da conduta prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Passo
a
readequação
da dosimetria da pena.

Na primeira fase, não foram reconhecidas circunstâncias negativas,
sendo
a pena-base fixada em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não foram aplicadas atenuantes, em conformidade com a Súmula nº 231, STJ, pois a pena
foi
fixada em seu mínimo. Inexistem agravantes.

Presente a causa de aumento da pena do art. 40, IV, da Lei nº
11.434/06,
motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/5, considerando a apreensão de arma de fogo municiada e de uso restrito (com numeração raspada), fato que merece maior desaprovação.

Também foi reconhecida pelo juízo primevo a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º,
da Lei nº
11.434/06,
na fração de 2/3. Assim, aplicado a referida minorante, tem-se como pena
definitiva
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, CP).

E, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 400 (quatrocentos) dias-multa,
na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução (art. 44, §2º e 5º, CP).

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

É como
voto
.

Sendo este o voto vencedor, expeça-se alvará de soltura caso o réu não esteja preso por outro motivo.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)